Tribunal: TJDFT
Processo: 0762963-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DE ALCOOLEMIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO ETILÔMETRO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso assevera o autor que o auto de infração deve ser declarado nulo ante a ausência da dupla notificação, nos termos do artigo 282, § 4o, do CTB e Súmula 312 do STJ. Aduz que o etilômetro não estava aprovado pelo INMETRO. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 61374012), com contrarrazões (ID 61374018).
3. Gratuidade judiciária. Dispensado o autor do preparo recursal, em razão da gratuidade judiciária ora deferida, considerando-se os documentos acostados à peça ID 616294414, que demonstram a hipossuficiência. Impugnação à gratuidade rejeitada. Gratuidade concedida.
4. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra neste caso. Efeito suspensivo recursal não deferido.
5. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem. O autor/recorrente não arguiu, em sua inicial, a tese de nulidade do auto de infração pela ausência da dupla notificação, de modo que não pode ser agora conhecida. Dessa forma, deixa-se de conhecer o recurso com relação à tese da nulidade do auto de infração pela ausência da dupla notificação do condutor, em observância aos postulados do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa/contraditório e do juízo natural.
6. ETILÔMETRO. O recorrente impugna o suposto teste de alcoolemia, sob o argumento da suposta irregularidade do etilômetro, sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova, nem mesmo indiciária, das suas alegações ou contraprova das circunstâncias pessoais do condutor, não se desincumbindo do ônus processual de demonstrar o alegado (art. 373, I, do CPC). Milita em favor do etilômetro a presunção de sua eficiência e regularidade, pois compõe a órbita do ato administrativo, imbuído de legitimidade e veracidade, além do que as compras da Administração Pública passam pelo cediço rigor do processo licitatório. Demais disso, o auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, de modo que não foi considerado o resultado do teste, mas justamente em razão da recusa do autor em submeter-se ao teste de alcoolemia, não havendo na casuística sequer relevância jurídica os argumentos do recorrente. Dessa forma, não há qualquer nulidade do auto de infração, não merecendo reparos a sentença.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.